Tribunal: STF
Processo: Rcl 64171
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fernando Quinto Oliveira Gonçalves Rocha Tolentino, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cláudio/MG, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1374836-11.2023.8.13.0000.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE 1.297.884/DF, Tema 1.120 da repercussão geral.



    Extrai-se dos autos o seguinte contexto fático:



    “1- Em primeiro grau de jurisdição foi impetrado mandado de segurança por Reginaldo Santos de Oliveira, Evandro da Silva Oliveira, Marcos Paulo Tostes Dutra Quirino e Reginaldo Teixeira Santos, todos vereadores do Município de Cláudio que se candidataram aos cargos da mesa diretora da Câmara Municipal, fazendo parte da denominada “Chapa 2”. O feito foi autuado sob o nº 5000026-57.2023.8.13.0166 e tinha como objeto o questionamento da própria eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024.



    2- Em resumo, os Edis acima mencionados, que eram integrantes da denominada ‘Chapa 2’, questionavam judicialmente o ato de indeferimento da Chapa, que ocorreu em virtude de 4 (quatro) inconsistências regimentais, devidamente apresentadas na sessão em que ocorrida a eleição. 



    3- Em razão do indeferimento, a eleição ocorreu com chapa única, a saber, a Chapa 1, da qual o Reclamante fez parte, e cujas funções de Vice-Presidente vêm sendo exercidas desde o momento da eleição, mais precisamente desde fevereiro de 2023. 



    4- Após regular processamento, foi proferida sentença através da qual o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudio, contrariamente ao parecer do Ministério Público de Minas Gerais, entendeu pela concessão da segurança. Entendeu o Julgador que uma das violações regimentais constatadas não se fazia presente, a saber, a intempestividade da Chapa 2 (sendo que foram quatro as razões que ensejaram o indeferimento da Chapa e, portanto, ainda subsistem as outras três). 



    5- O comando sentencial foi para ‘determinar que os impetrantes sejam definitivamente empossados nos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cláudio pra o Biênio 2023-2024’. Ordem indevida, abusiva e insustentável, uma vez que os votos que a Chapa 2 recebeu na mencionada eleição foram informais e manifestamente de protesto, não tendo valor jurídico suficiente a permitir que sejam eles computados para fins de posse. 



    6- Foi diante da teratologia do comando sentencial, em razão da clara e indevida interferência do Poder Judiciário na esfera Legislativa – com a determinação de empossamento imediato, com a indevida definição, pelo Judiciário, do resultado da eleição da Mesa Diretora da Câmara – que o ora Reclamante, membro da Chapa 1, apresentou recurso de apelação na origem, e, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apresentou pedido de efeito suspensivo em petição apartada, nos termos do autorizativo previsto no § 3º, inciso I do art. 1.012 do Código de Processo Civil. 



    7- O pedido de efeito suspensivo foi autuado sob o nº 1374836-11.2023.8.13.0000 e distribuído à relatoria do Des. Alberto Diniz. E por entender pela presença dos requisitos autorizadores, o d. Relator deferiu o vindicado efeito. A fundamentação do decisum foi no sentido de que o ato de indeferimento do registro de candidatura, à míngua de ilegalidades, tratar-se-ia de ato interna corporis, uma vez que a interpretação das normas regimentais da Casa Legislativa é de competência dos próprios agentes políticos, não cabendo intervenção jurisdicional nesse sentido.



    (...)



    8- Irresignados, os membros da Chapa 2 interpuseram agravos internos contra a referida decisão. Em sessão realizada no dia 16 de novembro de 2023, foi concluído o julgamento no qual restou vencido o d. Relator e foi dado provimento aos agravos internos, de modo a revogar o efeito suspensivo então concedido (...)” (eDOC. 1, ID: d5fcbeb7, pp. 1-3)



    Aduz preenchidos os requisitos de cabimento da reclamação, notadamente a possibilidade de, excepcionalmente, superar o óbice quanto ao esgotamento das instâncias ordinárias, pois a inadmissão da via reclamatória acarretaria o perecimento do direito e a perpetuação de ordem judicial, de fato, incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega que tanto a sentença concessiva da ordem mandamental quanto os acórdãos do TJMG, proferidos em sede de agravos regimentais no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, ao analisarem os pedidos, adentraram na interpretação de normas de caráter meramente regimental, o que demonstra a violação ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 1.297.884/DF (Tema 1.120).



    Salienta que, consoante a jurisprudência da Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estabelecer a correta interpretação de normas regimentais, de modo que, ao assim proceder, as decisões reclamadas transgrediram a separação dos poderes (CF, art. 2º).



    Afirma que, conquanto afastado, pelo Poder Judiciário, o fundamento da intempestividade do registro da Chapa 2 adotado pela Câmara Municipal de forma legítima, subsistem outros argumentos que impedem o deferimento do registro, o que, de qualquer forma, envolve a interpretação de normas regimentais. 



    Assevera que em face da decisão da Mesa da Câmara Municipal que indeferiu o registro não foi interposto qualquer recurso validamente, o que evidencia que o Poder Judiciário, mais uma vez, se imiscuiu na interpretação de normas regimentais.



    Aponta, por fim, que a determinação de posse imediata dos candidatos de outra chapa, em verdade, configura verdadeira decisão do Poder Judiciário quanto à composição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, em nítido e irresponsável rompimento da separação dos poderes (CF, art. 2º).



    Requer, em medida liminar, a suspensão dos acórdãos exarados nos autos do Processo nº 1374836-11.2023.8.13.0000. Postula, no mérito, a procedência do pedido, para restabelecer o efeito suspensivo deferido ao recurso de apelação.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida será cabível, via de regra, quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante ausente o esgotamento das instâncias ordinárias, verifico situação excepcionalíssima e específica a justificar o conhecimento da presente reclamação, consubstanciada na iminência do perecimento do direito decorrente da posse dos membros da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores de Cláudio/MG e na teratologia da decisão.



    Ressalto que caso não se admitissem exceções quanto à necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, situações urgentes, como a que ora se analisa, seriam ignoradas pelo Poder Judiciário, podendo ocasionar inclusive, o perecimento do direito pleiteado, em manifesta violação à proteção judicial efetiva e à duração razoável do processo.



    Ultrapassada essa questão, passo análise do pleito.



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao interpretar dispositivo do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Cláudio/MG, teria violado o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.297.884/DF, Tema 1.120 da repercussão geral, no qual fixada a seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (RE 1.297.884/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2021)



    Pontuo que, no exame dos embargos de declaração opostos contra o acórdão acima transcrito, o Plenário desta Suprema Corte os acolheu tão somente para realizar mínima retificação da tese anteriormente fixada (RE 1.297.884-ED/DF, de minha redatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.9.2023). 



    Extrai-se dos autos que, em 16.12.2022, foi realizada sessão extraordinária, com pauta previamente estipulada, na Câmara Municipal de Cláudio/MG. A eleição da Mesa Diretora do Parlamento local estava dentre as matérias sujeitas à apreciação. 



    Iniciado o procedimento eleitoral interno, foi submetido requerimento formulado por um dos Vereadores, por meio do qual sustentou-se a existência de diversas ilegalidades no registro da Chapa 2. O Presidente da Câmara Municipal de Cláudio/MG, ao analisar a matéria, acolheu o parecer jurídico emitido por assessor daquela Casa Parlamentar, para revisar o ato anterior e indeferir o registro da Chapa 2 (eDOC. 5, ID: 691ff222, p. 3).



    O parecer jurídico em questão está baseados nos seguintes fundamentos: (i) a última reunião ordinária designada para o ano de 2022 deveria ter sido realizada em 12.12.2022, de modo que, nos termos regimentais, o registro das chapas somente poderia ser apresentado até 06.12.2022, antipenúltimo dia útil anterior à data da eleição, o que denota a extemporaneidade da apresentação da Chapa 2; (ii) a Chapa 2 deixou de observar a proporcionalidade partidária em sua composição; (iii) a data no pedido de registro da Chapa 2 (27.12.2012) demonstra a subscrição do requerimento em momento muito anterior à atual legislatura; (iv) a Chapa 2 é composta de 03 (três) Vereadores que são, concomitantemente, servidores efetivos do Poder Executivo, o que evidencia a ausência de compatibilidade entre o exercício de cargos de direção na Câmara Municipal – que demandam dedicação exclusiva – e a manutenção nos respectivos cargos efetivo (eDOC. 16, ID: 93b234f1, pp. 9-13).



     Assim, indeferido o pedido de registro de candidatura da Chapa 2, restou apenas a Chapa 1 que recebeu 05 (cinco) votos, tendo os demais sido considerados nulos. Na mesma data, o então Presidente da Câmara Municipal de Cláudio/MG declarou, a partir de 1º.01.2023, empossados os Vereadores eleitos para os respectivos cargos na Mesa Diretora (eDOC. 5, ID: 691ff222, p. 4).



    Inconformados, os membros da Chapa 2 impetraram mandado de segurança contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Cláudio/MG, aduzindo, em apertada síntese, a prática de diversos atos ilegais, dentre os quais (i) antecipação ilícita da eleição; (ii) violação às normas regimentais quanto à convocação de sessão extraordinária; (iii) indeferimento sumário do registro da Chapa 2 (eDOC. 13, ID: 1c2218b4, pp. 44-60; eDOC. 14, ID: 58bc9131, pp. 1-11).



    O Juízo da Vara Única da comarca de Cláudio/MG, ao analisar o pedido, concedeu a ordem, para anular e cassar os atos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal local e determinar o empossamento dos integrantes da Chapa 2 nos respectivos cargos na Mesa Diretora para o biênio 2023/2024.



    Segundo o Juízo de primeira instância, após detida análise dos documentos que instruem o mandado de segurança, constatou-se que o Procedimento realizado para Eleição desatendeu ao disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal. Confira-se fragmento da decisão:



    “Ocorre que, em análise dos documentos que instruíram os autos, verifico que o Procedimento realizado para Eleição desatendeu ao disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal. Vejamos.



    Inicialmente, relativo ao prazo de registro da Chapa de n. 02 dos impetrantes, realizado no dia 07/12/2022, tenho que não restou intempestivo. Explico.



    Os artigos 9 e 10, I do Regimento Interno da Câmara Municipal estabelecem o dia para realização da eleição da Mesa Diretora, bem assim o o prazo para registro de chapa:



    Artigo 9º. A eleição da Mesa Diretora realizar-se-á na reunião de instalação da legislatura e na última reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa de cada legislatura. - destaquei. 



    Artigo 10. A eleição da Mesa Diretora far-se-á através de votação nominal e aberta, observadas as seguintes exigências e formalidades: 



    I - apresentação e protocolo de registro da chapa completa, contendo os nomes e assinaturas dos candidatos a todos os cargos da Mesa Diretora, até o antepenúltimo dia útil de funcionamento da secretaria da Câmara que anteceder a data da reunião em que se deva processar a eleição: (NR) (Redação dada pela Resolução nº 139, de 5 de fevereiro de 2014). - destaquei.



    A Portaria de n. 05, de 04 de Janeiro de 2022 (ID 9692904501), dispôs acerca das reuniões plenárias ordinárias para o ano de 2022, sendo a última prevista para o dia 19/12/2022, ou seja, onde deveria se realizar a eleição para a Mesa Diretora para o Biênio de 2023-2024 e, portanto, o registro da chapa deveria ocorrer no antepenúltimo dia útil que antecede o dia 19/12/2022, ou seja, em 15/12/2022. 



    Dessa forma, os impetrantes, em atendimento à determinação regimental, protocolizaram o registro da sua Chapa no dia 07/12/2022, de forma tempestiva, que foi deferido pelo então Presidente à época e, evidentemente, respeitaram o Regimento Interno e a Portaria, supramencionados. 



    Contudo, na data anterior ao Registro da Chapa pelos impetrantes, o impetrado Agostinho, então Presidente da Câmara, editou a Portaria de n. 81, de 06 de dezembro de 2022, que cancelou a última reunião que se realizaria em 19/12/2022, de forma injustificada, antecipando-a para o dia 12/12/2022. 



    Ora, a Portaria que antecipou a reunião foi editada em 06/12/2022, ou seja, data que seria o limite para registro das chapas em observância à nova reunião em 12/12/2022, razão pela qual os impetrantes formularam o requerimento ainda no dia seguinte, 07/12/2022, já que surpreendidos pelo ato. 



    Todavia, a parte impetrada, por ocasião da reunião de eleição da Mesa Diretora, fundamentou a intempestividade do registro da Chapa dos impetrantes, baseada na data da reunião antecipada, qual seja, 12/12/2022, o que é irregular, uma vez que o parâmetro da tempestividade do registro seria a última reunião como sendo a do dia 19/12/2022. 



    Dessa forma, a edição de uma Portaria na data anterior à do registro da Chapa dos impetrantes e justamente no dia limite para apresentação das chapas, antecipando a data da reunião de votação, feriu o devido processo legislativo, trazendo prejuízos aos impetrantes. 



    Mesmo porque se tratavam de prazos que foram pré-fixados pelo Legislativo, ainda no início do ano, o que já vinculava às partes ao seu cumprimento e configura prazo próprio e peremptório e, portanto, não pode ser atribuída penalidade decorrente de antecipação repentina de datas. 



    Ainda que se justificasse a antecipação da reunião pela alegada reforma do Plenário, o que não se comprovou nos autos, a alteração repentina da data de reunião de votação, não pode tolher os impetrantes do direito de Registro de Chapa, o que já lhes havia sido garantido, tratando-se de direito adquirido e segurança jurídica, ambos direitos fundamentais caros ao Estado Democrático de Direito.



    (...)



    Ressalto, ainda, que os impetrantes, representados pelo Vereador Evandro, no momento do indeferimento do Registro da Chapa, que ocorreu na própria reunião de votação, apresentaram recurso em razão do inconformismo com a decisão, o que sequer foi analisado pelo Presidente da Câmara à época. (ID 9692905608). 



    Importante destacar que não merece razão a alegação dos impetrados de que o recurso deveria ter sido apresentado por escrito e no prazo de cinco dias, fundamentando a insurgência no artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal. 



    É que referido dispositivo diz respeito aos recursos interpostos contra decisão que analisa questões de ordem em reuniões plenárias. 



    O artigo 138 do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe sobre o que se tratam as questões de ordem:



    Artigo 138. São consideradas questões de ordem as dúvidas sobre interpretação deste Regimento, na sua prática, ou as relacionadas com o texto da Lei Orgânica do Município.



    Analisando, portanto, o processo legislativo realizado pela parte impetrada, este não atendeu ao disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal, uma vez que cancelada a última reunião anual (19/12/2022), de forma repentina e arbitrária, por meio da Portaria de n. 81, de 06 de dezembro de 2022, que foi editada no último dia em que deveria ser formulado o requerimento de registro, considerando-se a nova data da reunião (12/12/2022), sendo, portanto, ato manifestamente ilegal. 



    Assim, deve ser considerando tempestivo o registro da Chapa dos impetrantes, realizado e previamente deferido em 07/12/2022, em atenção ao princípio da razoabilidade, como bem ressaltado pelo Procurador da Câmara Municipal em seu parecer. 



    Via de consequência, conforme se infere da Ata de Eleição da Mesa Diretora de ID 9692905608, a Chapa dos impetrantes recebeu 06 (seis) votos e a dos impetrados 05 (cinco) votos e, portanto, deve ser respeitada a votação da maioria que, democraticamente, elegeu os impetrantes para compor a Mesa de Diretora relativa ao Biênio 2023-2024. 



    Por fim ressalto que a declaração de nulidade dos votos atribuídos à chapa dos impetrantes, também constante da ata de eleição, da mesma forma que os demais atos praticados, adveio da decisão de intempestividade do registro da Chapa de n. 02 dos impetrantes, razão pela qual, como já fundamentado supra, feriu o processo legislativo e são ilegais. 



    Ante o exposto, a concessão da segurança é medida de rigor.” (eDOC. 3, pp. 7-10)



    Foi, então, interposto recurso de apelação e manejado pedido de efeito suspensivo por Fernando Quinto Oliveira Gonçalves Rocha Tolentino, parte ora reclamante. O Desembargador Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que a matéria discutida no mandado de segurança era interna corporis (eDOC. 4, ID: 670d6409).



    Na sequência, foram interpostos agravos regimentais contra a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação, que, levados a julgamento colegiado, foram providos, por maioria, pela 3ª Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para indeferir o pedido efeito suspensivo, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOEXECUTORIEDADE. REQUISITOS AUSENTES. DANO INVERSO. A atribuição de efeito suspensivo à sentença concessiva de segurança, salvo nos casos expressamente previstos em lei, é providência incompatível com a legislação específica e contraria o próprio caráter urgente e auto-executório da sentença concessiva. Ausentes os requisitos e ante a possibilidade de dano inverso, reforma-se a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação. Recurso conhecido e provido. v.v.: AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO - REQUISITOS PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Considerando que a parte agravante não trouxe fundamentos hábeis a ensejar a reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no bojo da ação mandamental, sua manutenção é medida que se impõe.” (eDOC. 6, ID: a38ec266, p. 4)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação.



    Inicialmente, verifico que o Juízo de primeira instância partiu de premissa absolutamente equivocada, qual seja, a de que seria possível, ao Poder Judiciário, avaliar o cumprimento das formalidades previstas nas normas de caráter regimental. 



    Isso porque esta Corte, ao apreciar o RE 1.297.884/DF, Tema 1.120 da repercussão geral, consignou, em resumo, que compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela Casa Legislativa, por se tratar de matéria interna corporis.



    Por sua vez, no caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, adotando a premissa equivocada anteriormente exposta, conferiu interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à tempestividade do registro da candidatura da Chapa 2 seja quanto à forma do recurso a ser interposto contra a decisão do Presidente que indeferiu o registro em referência, o que resultou na anulação e cassação dos atos praticados pelo Presidente da Casa Parlamentar e, na sequência, determinação de posse dos integrantes da Chapa 2 nos cargos da Mesa Diretora.



    Desta feita, entendo que o Poder Judiciário local invadiu as atribuições conferidas ao Poder Legislativo, pois, mesmo sem constatar qualquer macula direta à Constituição Federal, exerceu o controle jurisdicional da interpretação de normas regimentais, violando, assim, o entendimento firmado no RE 1.297.884/DF, Tema 1.120 da repercussão geral. Em situação similar, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526-AgR/TO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2023)



    A 3ª Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, ao dar provimento aos agravos regimentais e indeferir o pedido de efeito suspensivo à apelação, chancelou, ainda que de maneira provisória e de forma absolutamente indevida, entendimento do Juízo de primeiro grau que contrasta, como visto acima, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto ao tema.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar os atos reclamados, proferidos nos autos do Processo nº 1374836-11.2023.8.13.0000, em ordem a restabelecer o efeito suspensivo concedido à apelação, tendo em vista que está em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.120 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente